Tribunal: STF
Processo: Rcl 51692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra decisão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa (Processo 0046883-07.2021.8.27.2729), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no MS 29.536 e na AO 2.624, ambos de minha relatoria.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (doc. 1, fls. 5/17):



    O Ministério Público do Estado do Tocantins tomou conhecimento, por reportagem publicada no Jornal do Tocantins datada de 26/01/2022, que a Corregedoria Geral de Justiça do TJ/TO teria excluído de concurso público o Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO, por força de uma “liminar secreta” que teria sido concedida em 17/12/2021 na Ação nº 0046883-07.2021.8.27.2729 e-PROC, feito esse que estaria sob segredo de justiça. 



    Ocorre que a 9ª Procuradoria de Justiça já havia oficiado na Apelação Cível nº 0026390-77.2019.8.27.2729 e-PROC, referente a outrora ação similar - Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, que foram remetidos para essa Corte gerando a Ação Originária 2624/TO. 



    Diante da informação da reportagem antes citada, de que haveria uma recente ordem da Justiça Tocantinense para manter o Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO fora do concurso público, os autos da nova ação (0046883-07.2021.8.27.2729 ePROC) foram acessados e logrou-se verificar que, de fato, o autor ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS ingressou com mais um processo no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, buscando sua manutenção como titular da serventia. 



    Conforme se apurou, no dia 16/12/2021 o feito foi ajuizado, e, no dia 17/12/2021, o MM. JUIZ DE DIREITO, JOSÉ MARIA LIMA, atuando na 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DE PALMAS/TO, concedeu tutela antecipada para “conferir ao autor o status de tabelião titular DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALMAS/TO, até o julgamento definitivo desta ação.” A decisão foi cumprida no mesmo dia 17/12/2021, com ofício para a Corregedoria Geral de Justiça do TJ/TO. 



    (…)



    A Ação Declaratória com Pedido Liminar de Tutela de Urgência nº 0046883-07.2021.8.27.2729 e-PROC, ajuizada por ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS, em trâmite na 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DE PALMAS/TO, busca perpetuar em foro incompetente a discussão de sua titularidade efetiva no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. 



    O autor da referida ação não ataca diretamente a invalidação ou nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução nº 80, de 09 de junho de 2009, que, aplicando o artigo 236, caput e §3º, da Constituição Federal/88, disciplinou em seu artigo 1º, in verbis, que: Art. 1° É declarada a vacância dos serviços notariais e de registro cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988; 



    Todavia, em que pese o arrazoado retórico, é cristalino que a providência intentada na respectiva ação ordinária de efetivação na condição de titular do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO, inevitavelmente afronta de forma direta citada Resolução. 



    Com efeito, tem-se que o resultado prático da ação é a concreta invalidação da normativa do Conselho Nacional de Justiça, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal/88, no artigo 106 do Regimento Interno do CNJ – Resolução nº 67/2009 e enunciado firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4412/DF: 



    (…)



    De outro lado, a decisão do MM. JUIZ DE DIREITO, JOSÉ MARIA LIMA, atuando na 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DE PALMAS/TO, contida no evento 04 dos autos da Ação Declaratória com Pedido Liminar de Tutela de Urgência nº 0046883-07.2021.8.27.2729 e-PROC é nula de pleno direito por violar diretamente decisões do Supremo Tribunal Federal, já que a Corte decidiu, por mais de uma vez, que o Conselho Nacional de Justiça agiu corretamente acerca da necessidade de realização de concurso público para a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO. 



    (…)



    Ab initio o Supremo Tribunal Federal apreciou o caso, no Mandado de Segurança 29536/DF, em que o relator, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI deliberou com maestria que: 



    (…)



    Apesar de denegado o Mandado de Segurança no ano de 2016, o interessado ajuizou na Justiça do Tocantins em primeiro grau no ano de 2019, o feito nº 026390-77.2019.8.27.2729 e-PROC, buscando a mesma pretensão. Anos depois, quando o feito estava em grau de apelação, foi o processo remetido para o Supremo Tribunal Federal, gerando a Ação Originária 2624/TO. 



    Na Ação Originária 2624/TO, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, foi recentemente decidido:



    (…)



    Logo, a decisão objeto da presente Reclamação, ou seja, a decisão de concessão de tutela antecipada na Ação nº 046883-07.2021.8272729 e-PROC, do MM. JUIZ DE DIREITO, JOSÉ MARIA LIMA, atuando na 2ª VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DE PALMAS/TO, viola frontalmente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede a procedência da Reclamação para anular a decisão antes referida e extinguir a Ação Declaratória com Pedido Liminar de Tutela de Urgência nº 0046883-07.2021.8.27.2729 e-PROC, preservando, assim, a competência deste Pretório Excelso para julgar as ações de interesse do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal/88 e artigo 106 do Regimento Interno do CNJ – Resolução nº 67/2009, bem como, garantindo a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 29536/DF e na Ação Originária 2624/TO (fls. 19/20).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi protocolada nesta CORTE em 5/2/2022, enquanto que, na origem, o ato reclamado foi publicado no dia 17/12/2021 (doc. 7), não havendo informações a respeito de certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no MS 29.536 e na AO 2.624, ambos de minha relatoria e caracterizadores de precedentes de natureza subjetiva, eis que decorrentes de ações individuais ajuizadas pelo beneficiário do ato reclamado.



    O MS 29.536 foi impetrado por ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS, ora beneficiário, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que desconstituiu ato do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que nomeara a parte então impetrante ao cargo de Oficial Registrador de Imóveis da Comarca de Palmas/TO.



    Naqueles autos, a 2ª Turma, ao negar provimento a agravo regimental, manteve decisão monocrática proferida pelo então Relator, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, nos seguintes termos:



    (...) 



    6. No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou, precariamente, no cargo de Escrevente e Suboficial, pelo Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Taquarussu do Porto/TO (Portaria 38/1989 doc. 6). Após a transferência da Comarca de Taquarassu do Porto para Palmas, em 24/1/1991, a parte impetrante foi efetivada na titularidade do Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca de Palmas. Conforme o despacho 29/1991 do TJTO (doc. 8), a efetivação baseou-se no extinto art. 19 do ADCT, da Constituição do Estado de Tocantins (Emenda Constitucional 3, de 25/1/1991). Em 7/6/1993, optou pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO (Despacho 669/1993). Essa investidura foi considerada ilegitima pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    É evidente, portanto, que os documentos corroboram a pertinência fática apresentada na petição inicial, tornando incontroverso que a titularidade em questão formalizou-se sem o prévio concurso público, o que não atende às exigências do art. 236, § 3º, da Constituição. 



    (…) 



    8. Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.



    9. Diante do exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento ao pedido, ficando prejudicado o recurso pendente (art. 21, § 1º do RISTF)”. 



    Referido Mandado de Segurança transitou em julgado em 17/4/2018.



    De outra parte, a Ação Ordinária 2.624, também de autoria de ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS, foi ajuizada em face do Estado do Tocantins com o objetivo de obter a declaração de que o autor é titular efetivo do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. Naqueles autos, proferi decisão, cujos fundamentos, por pertinentes ao presente caso, reproduzo abaixo:



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Israel Siqueira de Abreu Campos em face do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que fosse declarado que o autor é “titular efetivo do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO”.



    O autor relata que “duas são as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça: nulidade da investidura e ausência de prescrição. A pretensão do autor não se volta contra esta decisão, e não rediscute tais matérias, até porque já existe conclusão firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Os pedidos que trazemos à apreciação de Vossa Excelência é sob outro fundamento, diz respeito ao direito à efetivação, na condição de titular da delegação, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”.



    Sustenta que “o ordenamento jurídico protege a aparência sob uma perspectiva de conveniência e necessidade de dar segurança e viabilizar celeridade das relações jurídicas, que se realizam a partir das legítimas expectativas, da confiança criada. Quando o direito não dispõe de normas explícitas a proteger determinadas relações jurídicas, mas exige-se a validação de atos praticados por imperativo da segurança jurídica, tem-se aplicação da teoria da aparência, que permite atribuir efeitos jurídicos a situações que, normalmente, não os produziriam, porque praticados em desacordo com as prescrições legais. A aparência é, então, uma fonte de direito, ela cria direito. No Brasil, a aplicação dessa teoria atua como fator de limitação do poder de revisão dos atos administrativos pela administração pública.”.



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, como forma de proteger a confiança e segurança jurídica, aplicou a mencionada teoria para validar atos nulos, mesmo quando era praticado como expressa disposição constitucional”.



    Alega que “desvesti-lo, neste momento, da confiança gerada pelo ato estatal, seria impor-lhe o ônus de redimensionar sua vida, coisa que é sobremaneira difícil, ou impossível, dado que há anos está focado exclusivamente na atividade notarial e registral, considerando o fato de sua idade está bem avançada, considerando ainda a sua idade”.



    Aduz que “sua boa-fé é manifesta, agiu com transparência, lealdade, probidade e honestidade, confiando na seriedade dos atos emanados do Estado, que produzem efeitos vinculativos a si próprios e aos administrados”.



    Assevera que “a constatação de eventual vício no ato administrativo, após 28 (vinte e oito) anos da prática do ato, não autoriza a sua invalidação, mas apenas proscreve vedações para o futuro. Respeita-se as situações consolidadas e evita-se novas outras, com vistas à constatação da irregularidade”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0026390-77.2019.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando a exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins, até decisão definitiva.



    Nas instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que “em face da Resolução 80/2009 do CNJ, a serventia de Registro de Imóveis da capital foi considerada vaga pelo CNJ. Essa decisão desafiou o MS n. 29536 no STF, que foi denegada a ordem em julgamento de mérito, tendo o Min. Teori Zavascki decidido que a titularidade em questão formalizou-se sem o prévio concurso público, o que não atende às exigências do art. 236, § 312, da Constituição". 



    Sustentou que “é absolutamente ilegítima a expectativa do impetrante à permanência notarial almejada. Em uma série de precedentes, esta Suprema Corte confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas e de títulos como condição para delegação notarial. O requisito aplica-se indistintamente à delegação inicial e à remoção ou ‘promoção’, como forma de evitar o que a Ministra Ellen Gracie chamou de ‘usucapião a função pública’ (MS 28.279, Pleno, STF)”.



    Salientou que “a obrigatoriedade de aprovação em concurso público para a obtenção da delegação em comento está imbricada com os princípios republicados e democráticos que regem toda a Carta de 1988, tais como: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência”.



    Afirmou que “situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superados pelo aspecto de ‘princípio da confiança ou boa-fé’, muito pior pela Teoria da Aparência (que apenas convalidará os atos praticados por agentes públicos incompetentes, mas nunca convalidará a nulidade da situação), sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal”.



    Finda a instrução, foi proferida sentença julgando procedente a pretensão inicial, decisão contra a qual foi interposta apelação pelo Estado do Tocantins.



    Após, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins declinou da competência para apreciação da ação, considerando que "a competência originária do STF foi definida para compreender os atos do CNJ/CNMP relacionados às suas atividades-fim, quais sejam, aquelas previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CF". 



    É o relatório. Decido.



    O exame da causa demonstra o acerto da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, uma vez que, da análise do conteúdo da referida Ação Ordinária, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste na “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, bem como dar ao autor o status de efetivo, até decisão final deste processo”; e, no mérito, “a procedência dos pedidos para declarar o autor titular efetivo do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, como forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”.



    Assim, o que pretende o autor, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sob o fundamento de ser nula a nomeação para a titularidade de delegação de serviço de registro sem prévia aprovação em concurso público.



    Como já me manifestei em outros julgados que envolvem a mesma matéria, em casos relacionados à Resolução 80 do CNJ, tenho identificado que diversos interinos alcançados pela declaração de vacância, valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 18/2/2014) – quando passou-se a entender que as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus – propuseram ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta CORTE e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias.



    Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, motivo pelo qual, constatado que a Ação Ordinária 0026390- 77.2019.8.27.2729 visa, de fato, afastar ato do CNJ, assento a competência desta CORTE para o julgamento da matéria.



    Logo, reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, DECLARO NULAS todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, com isso, a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência "para o fim de determinar a exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins, até decisão definitiva", bem como a sentença proferida pelo mesmo juízo, a qual, confirmando a tutela deferida, acolheu “os pedidos deduzidos na inicial, a fim de declarar o autor titular efetivo do Cartório de Registro de Imóveis a Comarca de Palmas-TO”.



    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado de Tocantins já se manifestou nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos e assentada a competência, verifica-se que o caso comporta resolução do processo sem exame do mérito. Vejamos.



    Para melhor delimitar o objeto desta ação, é importante constatar que, a despeito do pedido de “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins”, o autor pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação do autor como titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares. 



    No mérito, conforme já afirmado, o autor, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu tal função amparado pelas portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação do autor.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.536, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:



    “c) ao final, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, confirmando-se a liminar e concedendo-se definitivamente a ordem de segurança, a fim de cassar e anular a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como todos os atos dela decorrentes, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Impetrante em relação ao exercício da titularidade do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, CNS n.º 127613, como medida de Direito e Justiça”.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por decisão monocrática, revogou a liminar deferida e negou seguimento ao pedido, afastando de forma expressa a aplicação dos princípios da confiança e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão que denegou a ordem:



    “3. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.



    Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011).



    [...]



    Acrescenta-se que, a partir da Emenda Constitucional 22/82, promulgada em 29.06.1982 e publicada em 05.07.1982, que é exigida a realização de concurso público, por força da alteração dos arts. 206 e 207 na Constituição então vigente:



    [...]



    A eventual persistência de serventias judiciais privatizadas, como ainda ocorre em alguns Estados da Federação, ademais de incompatível com o preceito do art. 31 do ADCT e do art. 96, I, da CF, pelo qual ficou assentado serem organizadas as carreiras e cargos dos tribunais e serviços auxiliares seus e dos juízos a eles vinculados, não serve como referência para igualar os serviços judiciais com os das serventias notariais e de registro.



    De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação.



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.



    A superveniência da Lei 8.935/94 (de 18.11.1994), que regulamentou o art. 236 da Constituição, manteve a exigência de concurso de provas e títulos, tanto para o provimento originário quanto para o de remoção. Eis a redação originária do art. 16:



    [...]



    Com a nova redação dada ao art. 16 pela Lei 10.506/02 (de 9.7.2002), a exigência de provas e títulos permaneceu apenas para o provimento inicial. A partir de então, impõe-se, para remoção, apenas o concurso de títulos:



    [...]



    4. Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011). Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88.



    Quanto à prevalência do regime constitucional novo e suas regras, não há dúvida de que a exigência de concurso de provas e títulos, específico para o ingresso na atividade e remoção dentro do serviço (sendo, nesse ultimo caso, depois de 2002, apenas de títulos), não poderia ser dispensada qualquer que fosse a legislação local anterior.



    5. Sustenta-se, com invocação dos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, que o exercício precário e ilegítimo das serventias, mesmo não ocupadas de acordo com a Constituição anterior ou atual, não pode ser desconsiderado, devendo-se garantir aos ocupantes o direito de nelas se manterem, estando exaurido o poder de revisão dos atos administrativos correspondentes por força da decadência estabelecida pelo art. 54 da Lei 9.784/99.



    A questão não é nova. É certo que a norma invocada estabelece limites ao poder de revisão dos atos do Poder público de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, uma vez corrido o prazo de 5 anos da vigência da lei, ou a partir do ato respectivo, já que a Administração, ao cabo dele, perde o poder de revê-los, exceto quando verificada a má-fé do beneficiário. Essa espécie de autolimitação instituída pelo legislador tem por razão a proteção da segurança jurídica do administrado e significa que a Administração, de ordinário, depois desse prazo, decai do direito de revisão.



    No entanto, a situação em exame tem outra conformação. A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses.



    Em suma, o prazo decadencial de 5 anos para revisão de atos administrativos (art. 54 da Lei 9.784/1999, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações incon